Tribunal: TCU
Processo: 033.685/2013-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedidos de reexame (peças 140-143) interpostos por Gustavo Fernandes Rosado Coelho, Fred Guedes Cunha, Ilzenete Andrade Meneses e Aline Patrícia de Freitas Silva contra o Acórdão 9.687/2017-TCU-2a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os Pedidos de Reexame interpostos por Aline Patrícia de Freitas Silva, Ilzenete Andrade Meneses, Gustavo Fernandes Rosado Coelho e Fred Guedes Cunha contra o Acórdão 9687/2017-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual o Tribunal rejeitou as suas razões de justificativas e aplicou-lhes multas com base no art. 58 da Lei 8.443/1992; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer os Pedidos de Reexame para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. dar ciência da presente deliberação aos recorrentes.